Tribunal: TJES
Processo: 5004582-29.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004582-29.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSILENE PERUCHI DEOCLECIO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ORDEM DE BAIXA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE PELA SERVENTIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO ANTE OS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL. EQUIVALÊNCIA ENTRE A DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM E A PRÓPRIA INSCRIÇÃO INDEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da manutenção indevida do nome da autora no SERASA após ordem judicial de baixa não cumprida integralmente pela serventia judicial em processo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a falha administrativa do Judiciário em não oficiar órgão de proteção ao crédito gera responsabilidade objetiva do Estado; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) comporta redução para adequar-se aos parâmetros desta Turma Recursal em casos semelhantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A responsabilidade do Estado é objetiva em face da falha do serviço judiciário, que omitiu a comunicação de baixa ao SERASA, descumprindo determinação judicial anterior. A manutenção indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do sofrimento ou abalo psicológico. Contudo, no tocante ao quantum indenizatório, esta Turma Recursal adota o entendimento de que a demora no cumprimento de ordem de baixa judicial equipara-se à própria inscrição indevida. Para tais hipóteses, este colegiado tem aplicado o valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, o valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem mostra-se excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Turma, impondo-se a sua redução para R$ 5.000,00, montante que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença e reduzir a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e com juros na forma da lei. Tese de julgamento: > "A falha da serventia judicial em promover a baixa de restrição de crédito determinada por sentença configura ato ilícito passível de indenização pelo Estado. A demora no cumprimento da ordem de baixa equipara-se à própria inscrição indevida, caracterizando dano moral in re ipsa, devendo o quantum indenizatório ser fixado em consonância com os parâmetros de R$ 5.000,00 adotados pela Turma Recursal."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927 and 944; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 and 55.

RELATÓRIO.

1. A parte autora, Rosilene Peruchi Deoclecio, ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo e outros, pleiteando indenização por danos morais. Alega que seu nome foi mantido indevidamente em cadastros de restrição ao crédito (SPC e SERASA). Informa que a inclusão decorreu de ordem judicial em processo anterior (nº 0011245-89.2018.8.08.0030), mas que, após a extinção daquele feito com determinação de baixa, a serventia judicial oficiou apenas ao CDL, omitindo-se quanto ao SERASA. Em razão dessa falha, a negativação permaneceu ativa por anos de forma ilícita.

2. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

3. O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para reduzir o
quantum
indenizatório. Argumenta que o valor de R$ 10.000,00 é excessivo e desproporcional à ofensa, gerando enriquecimento sem causa. Sustenta que a restrição de crédito não trouxe maiores consequências à recorrida.

VOTO.

4. No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Estado pela manutenção indevida de nome em cadastro de inadimplentes após ordem judicial de exclusão não cumprida integralmente pela serventia.

A responsabilidade do Estado, no caso em tela, é objetiva, pautada na falha do serviço judiciário que, ao expedir os comandos de baixa das restrições, olvidou-se de comunicar um dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA), descumprindo a própria sentença que havia determinado a baixa total. Tal omissão administrativa configurou o ato ilícito.

6. Quanto ao dano, a inscrição ou manutenção indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, dano que dispensa a comprovação de dor ou sofrimento, pois decorre do próprio fato da restrição injusta ao crédito.

7. No que tange ao valor fixado (R$ 10.000,00), todavia, a sentença comporta reforma. Afinal, a demora no cumprimento de uma ordem judicial de baixa equipara-se, em seus efeitos, à própria inscrição indevida. Para tais hipóteses de erro da máquina estatal sem novos desdobramentos gravosos, o parâmetro indenizatório a ser adotado deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicável a casos de inscrição indevida.

8. Desse modo, o montante de R$ 10.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se excessivo frente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade aplicados por esta Turma em casos idênticos. A redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) assegura a justa compensação pelo cerceamento de crédito prolongado , sem dar margem ao enriquecimento sem causa da parte autora.

DISPOSITIVO.

9. · Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando em parte a sentença recorrida tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora nos termos dos encargos legais aplicáveis à Fazenda Pública.

10. Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Isento de custas, na forma da lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)